Tribunal: TJES
Processo: 0000058-09.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-09.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDINEI OLIVEIRA ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que condenou denunciado à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa requer: (i) a readequação do percentual de exasperação da pena-base, utilizando-se o critério de 1/6; e (ii) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de aumento aplicado na pena-base por maus antecedentes deve observar o critério de 1/6 sobre a pena mínima; (ii) estabelecer se o regime inicial fechado é compatível com a quantidade de pena imposta a réu reincidente específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A pena-base foi majorada com fundamento em maus antecedentes, conforme previsão do art. 59 do CP, e o quantum aplicado (06 anos e 03 meses) respeita a proporcionalidade exigida, diante da pena mínima de 05 anos, e máxima de 15 anos prevista para o tipo penal.

2.
Não há direito subjetivo à aplicação de fração fixa por circunstância judicial, sendo válida a fixação do quantum desde que fundamentada e proporcional, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de reincidência, mesmo quando a pena não ultrapassa 08 anos, o regime inicial fechado é admissível e compatível com o art. 33, § 2º, “a” e “b”, do CP.

4.
A reincidência específica em crime da mesma natureza — tráfico de drogas — justifica a fixação do regime mais gravoso, mesmo quando as demais circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 33, § 2º, “a” e “b”; Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000058-09.2025.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDINEI OLIVEIRA ROOS
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIA BATISTA ZOMPROGNO - ES35889

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
SIDINEI OLIVEIRA ROOS

contra a

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES (Id. 15248086), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas
(art.
33, caput, da Lei 11.343/06
),
ao cumprimento de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima.

A defesa pretende, em suas razões, a

readequação do
percentual

de exasperação da pena-base
para o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

Requer mais, o
abrandamento do
regime
fixado
para início do cumprimento da
pena

(
Id.
15248099
).

Acerca dos fatos
,
co
lhe-se
da denúncia que,
na tarde de 25/2/2025,
na Rua Projetada,
b
airro Colina, casas populares, em Barra de São Francisco/ES, o
réu foi surpreendido na posse de
15 g
de
s
kank
,
e
278 g
de maconha
,
sem
autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

C
o
nsta que, no dia dos fatos, a
equipe d
a
força tática
da polícia militar,
recebeu a informação de que,
um
indivíduo, conhecido como “NEI”, estava realizando o comércio de entorpecentes nas casas populares do bairro Colina.

N
o local
,
os agentes
visualizaram
um indivíduo, que
correspondia à descrição recebida, e
demonstrou nervosismo com a aproximação da
equipe.

A
porta da cozinha da casa esta
va
aberta,
sendo
possível visualiza
r,
em cima da geladeira, um pote com drogas, uma balança de precisão e dinheiro.

Na sequência, a
cadela farejadora detectou
um ponto de odor, vindo da lateral da porta de entrada da residência, onde foi encontrada uma sacola co
ntendo
maconh
a.

D
urante buscas no terreno, localizado em frente à residência do acusado, foram encontradas
outras
duas sacolas, contendo maconha.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Sobre a pena-base
, consta que o Magistrado, atento às diretrizes do art. 59 do CP,
considerou,
acertadamente,
a existência de
maus antecedentes

p
ara
exasperar
a
basilar
,
que fixou em
0
6
(
seis
) anos
e 03 (três) meses de

reclusão,

e
6
25
(
seiscentos
e vinte e cinco
) dias-multa
.

Não há reparo a ser feito, em especial, por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese,
o
quantum
de majoração adotado, não se mostra desproporcional, especialmente, quando considerado o largo intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), e o tratamento dado à matéria, no âmbito das Cortes Superiores.

Importa registrar que
não há direito subjetivo do réu
à adoção de fração específica, para cada circunstância judicial, exigindo-se, apenas, que seja proporcional, e devidamente justificado, o critério utilizado
1
.

Des
se mod
o,
não havendo
desproporcionalidade a ser corrigida,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Indo adiante, a defesa requer o
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena imposta.

Contudo, o
S
TJ

possui orientação sedimentada, no sentido de que,
deve
se
r

aplicado o regime prisional
fechado,

ao réu
reincidente
, condenado
à
pena
inferior

a
0
8
(
oito
)
anos de reclusão
, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art.

59 do C
P.

N
esse sentido, cit
o precedente do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. In casu,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julgamento: 13/5/2024,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

Portanto,
adequad
a a fixação d
o regime inicial
fechado
, a par de
ter sido
arbitrado

quantum
que admitiria o regime inicial
semi
aberto, considerando
a informação de que o réu é
reincid
ente

específic
o

na

prática

d
o tráfico de drogas
(ação penal nº 0000578-18.2015.8.08.0008).

DISPOSITIVO:

Ante o e
xposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça (Id
.
16130937
),

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 700.540/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, 5T,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.